Tribunal: TJDFT
Processo: 0739981-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PROVAS DIGITAIS. CADEIA DE CUSTÓDIA. VALIDADE DA PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL MÍNIMO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, c/c art. 71, ambos do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006). A Defesa alegou, preliminarmente, nulidade decorrente de quebra da cadeia de custódia quanto a áudios de WhatsApp apresentados pela vítima, por ausência de perícia e violação do art. 158-A do CPP. No mérito, requereu absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena, afastamento da valoração negativa das consequências do crime, revisão da fração do crime continuado, fixação do regime aberto e exclusão da reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nulidade decorrente de quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (ii) avaliar a necessidade de perícia técnica sobre os áudios apresentados; (iii) definir se há provas suficientes para a condenação; (iv) examinar a validade da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais; e (v) reavaliar a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia é afastada quando não há indícios de violação ou manipulação da prova, sendo desnecessária a perícia em arquivos de áudio apresentados voluntariamente pela vítima na delegacia, sobretudo diante da ausência de requerimento específico da Defesa nesse sentido.
A nulidade arguida posteriormente à produção da prova, sem que tenha sido questionada no primeiro momento processual adequado, configura nulidade de algibeira, conduta vedada pela jurisprudência.
A palavra da vítima, especialmente em delitos de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como os áudios entregues espontaneamente e as declarações de testemunha em juízo, conferindo robustez à conclusão condenatória.
A ameaça é crime formal e se consuma com o simples conhecimento da vítima acerca do propósito de causar-lhe mal injusto e grave, sendo irrelevante o estado emocional do agente no momento da ação.
A indenização mínima por danos morais é prevista no art. 387, IV, do CPP e não depende de instrução específica para sua fixação, bastando o reconhecimento do fato criminoso, já que o dano moral é presumido (in re ipsa), conforme fixado pelo STJ no Tema 983.
A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando adequado o montante fixado na sentença às circunstâncias do caso.
A dosimetria da pena é válida quando fundada em circunstâncias concretas e individualizadas, como a valoração negativa das consequências do crime, diante dos impactos emocionais excepcionais suportados pela vítima, que teve que mudar de emprego por duas vezes e alterar sua rotina.
A aplicação da fração de 1/3 sobre a pena-base pelas agravantes dos incisos I e II, "f", do art. 61 do CP, está devidamente fundamentada, sendo compatível com a jurisprudência consolidada.
A majoração da pena em razão da continuidade delitiva está corretamente fixada na fração de 2/3, nos termos da Súmula 659 do STJ, diante da prática de mais de sete atos ameaçadores em contexto semelhante e com unidade de desígnio.
Fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente e presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de perícia técnica sobre prova digital apresentada voluntariamente pela vítima na delegacia não configura nulidade quando inexistentes indícios de adulteração e ausente requerimento da Defesa.
Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
A indenização mínima por danos morais pode ser fixada pelo juízo criminal com fundamento no art. 387, IV, do CPP, independentemente de instrução específica, havendo pedido expresso e formal do legitimado, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, uma vez que o dano é presumido.
A fração de 2/3 aplicada pela continuidade delitiva é compatível com a prática de sete ou mais infrações penais semelhantes.
A fixação do regime inicial semiaberto é adequada quando a pena imposta for inferior a 4 anos e o réu for reincidente.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 61, incisos I e II, "f"; 71; 147, caput. CPP, arts. 157, 158-A e seguintes; 386, VII; 387, IV. Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983; STJ, Súmula 659.